Tribunal: TCU
Processo: 004.526/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9376/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se da prestação de contas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, relativa ao exercício de 2018. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5° da Instrução Normativa TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa TCU 134/2013. A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom, realizou sua análise a partir das constatações apontadas no Relatório de Auditoria Anual de Contas, da Controladoria Geral da União, bem como em alguns resultados expostos nos trabalhos realizados pela Auditoria Interna da ECT e pelo Auditor Independente. Considerando que a SeinfraCom destacou: i) que, embora as peças que compõem o processo tenham sido entregues em conformidade com os normativos pertinentes, não foram seguidas as exigências a respeito da identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração; endereço residencial completo; e endereço de correio eletrônico dos responsáveis arrolados, conforme requisitos previstos nos incisos IV, V e VI do art. 11 da IN-TCU 63/2012; ii) quanto "aos resultados quantitativos e qualitativos, verificou-se que, se em 2018 os esforços da empresa permitiram a elevação das receitas e redução das despesas, as ações de contingenciamento provavelmente ainda não se refletiram no caixa da estatal, embora tenha havido pequena evolução em relação a 2017", não sendo possível, assim, "anunciar que a situação econômico-financeira da empresa tenha sido equacionada"; considerando que, quanto ao item i, a SeinfraCom entende desnecessário fazer nova comunicação, uma vez que ocorrência semelhante já foi verificada nas contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017, estando ainda pendente de saneamento; considerando que a questão tratada no item 'ii' já foi levada ao conhecimento da empresa no exame das contas de exercícios anteriores, sendo desnecessário realizar nova comunicação acerca da matéria; considerando que não foram emitidas ressalvas pela CGU quanto às demais constatações de seu Relatório de Auditoria de Gestão, com destaque para as constantes dos itens 8 e 10 - reconhecimento contábil de Ativos Contingentes em desacordo com o Pronunciamento Contábil - CPC 25 - e fragilidades nos estudos para definição da taxa de desconto atuarial das obrigações de Benefício Pós-Emprego; considerando que a questão das fragilidades nos estudos para definição da taxa de desconto atuarial das obrigações de Benefício Pós-Emprego, pela magnitude dos valores envolvidos, poderá ser retomada nas próximas contas da ECT; considerando que o reconhecimento contábil de Ativos Contingentes em desacordo com o Pronunciamento Contábil - CPC 25 é objeto de ressalva das contas de alguns dos responsáveis; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Inaldo Rocha Leitao; Fernando Antonio Ribeiro Soares; Ruy do Rego Barros Rocha; Fabio de Rezende Scarton Coutinho; Leonardo Raupp Bocorny; Marcos Cesar Alves Silva; Jose Luis Nunes do Couto; Mauricio Fortes Garcia Lorenzo e dar-lhes quitação plena; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas de Guilherme Campos Junior; Juarez Aparecido de Paula Cunha; Carlos Roberto Fortner; Sergio Neves Moraes; Heli Siqueira de Azevedo; Demetrius Torres Guiot; Jose Furian Filho; Osorio de Carvalho Dias; Miguel Martinho dos Santos Junior; Cristiano Barata Morbach; Francisco Eiji Wakebe; Francisco Vagner Gutemberg de Araujo; Guilherme Henriques de Araujo; Jovino Francisco Filho; Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira Novais e dar-lhes quitação; c) fazer a recomendação do subitem 1.8.1; d) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 15 à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; e) com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.526/2020-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Inaldo Rocha Leitao (CPF XXX.661.614-XX); Fernando Antonio Ribeiro Soares (CPF XXX.162.126-XX); Ruy do Rego Barros Rocha (CPF XXX.207.064-XX); Fabio de Rezende Scarton Coutinho (CPF XXX.885.397-XX); Leonardo Raupp Bocorny (CPF XXX.842.771-XX); Marcos Cesar Alves Silva (CPF XXX.795.579-XX); Jose Luis Nunes do Couto (CPF XXX.843.888-XX); Mauricio Fortes Garcia Lorenzo (CPF XXX.791.465-XX); Guilherme Campos Junior (CPF XXX.890.978-XX); Juarez Aparecido de Paula Cunha (CPF XXX.242.437-XX); Carlos Roberto Fortner (CPF XXX.974.788-XX); Sergio Neves Moraes (CPF XXX.509.381-XX); Heli Siqueira de Azevedo (CPF XXX.069.357-XX); Demetrius Torres Guiot (CPF XXX.964.207-XX); Jose Furian Filho (CPF XXX.873.218-XX); Osorio de Carvalho Dias (CPF XXX.065.916-XX); Miguel Martinho dos Santos Junior (CPF XXX.243.415-XX); Cristiano Barata Morbach (CPF XXX.478.652-XX); Francisco Eiji Wakebe (CPF XXX.149.198-XX); Francisco Vagner Gutemberg de Araujo (CPF XXX.598.704-XX); Guilherme Henriques de Araujo (CPF XXX.325.048-XX); Jovino Francisco Filho (CPF XXX.907.931-XX) e Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira Novais (CPF XXX.807.461-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. recomendar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 2o, inciso III, da Resolução-TCU 315/2020, que os créditos tributários que preencham os requisitos de ativo contingente sob a ótica do Pronunciamento Contábil CPC 25 não sejam reconhecidos nas demonstrações financeiras da empresa, mas apenas divulgados em notas explicativas.